Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701709-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS CARREIRAS TIPICAS DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar de suspensão de ato administrativo, impetrado por SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS CARREIRAS TÍPICAS DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, consubstanciado na Portaria no 93/2020 da Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal, publicada no DODF de 4 de janeiro de 2021, pela qual ordenou a restituição de valores recebidos pelos servidores listados no ato administrativo, a título de Indenização por Atividades Externas, pagas durante períodos de férias, nos exercícios de 2014 e 2015. Concedida à liminar, o processo foi submetido a julgamento, sendo concedida a segurança impugnada, por unanimidade, para declarar a ilegalidade e tornar sem efeito o ato administrativo impugnado (ID 29231829). O Sindicato impetrante peticionou no ID 0701709-28 noticiando o descumprimento do julgado pelo Distrito Federal. Intimado, o Distrito Federal peticionou no ID 30730233, aduzindo que não pode dar cumprimento ao acórdão, pois o sindicato impetrante não apresentou a lista de filiados contemplados pela segurança concedida. O Distrito Federal também interpôs o Recurso Especial de ID 30729587, visando a reforma do acórdão e a denegação da segurança. É o relatório. Decido. Em que pese a pretensão executória manifestada pelo Sindicato impetrante, verifica-se que houve a interposição de recurso especial pelo Distrito Federal, de modo que o processo deve ter seguimento regular, com apresentação de contrarrazões e remessa à Presidência deste Tribunal de Justiça para juízo de admissibilidade do apelo especial. Assim, ainda que conste dos autos indícios de descumprimento da decisão liminar e do julgamento de mérito proferido no presente mandado de segurança, em razão do encaminhamento de intimações a servidores exigindo o pagamento dos valores recebidos a título de Indenização por Atividades Externas, pagas durante períodos de férias, nos exercícios de 2014 e 2015, mostra-se inviável estabelecer fase de cumprimento de sentença no bojo do presente processo. Com efeito, tratando-se de mandado de segurança em que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança, é inviável que se pretenda estabelecer fase executiva no bojo do processo, tratando-se de hipótese que exige a instauração de cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 14, § 3o, da Lei 12.016/2009, inclusive para viabilizar a analise dos recursos pendentes e permitir o indispensável contraditório da fase de execução. Assim, eventual pretensão do impetrante pelo cumprimento provisório do acórdão concessivo de segurança deve ser formulado em incidente processual apropriado à essa finalidade. Não obstante, destaco que já houve intimação do Distrito Federal para dar cumprimento à ordem de segurança, concedida em liminar e confirmada no julgamento de mérito, sob pena de incorrer em eventual crime de desobediência (ID 29721027). E ainda que conste das informações prestadas pela autoridade impetrada no ID 3073234 que não está procedendo descontos nos contracheques dos servidores, o impetrante comprovou que o Distrito Federal está cobrando valores declarados prescritos em face dos servidores filiados à entidade sindical, sob ameaça de inscrição de seus nomes na dívida ativa (ID 29602359). Assim, ainda que não seja essa a via processual adequada à postulação do cumprimento do julgado, pendente de confirmação pelas instâncias superiores, cumpre advertir ao Distrito Federal que deve respeitar as decisões judiciais proferidas no bojo desse mandado de segurança, om declaração de prescrição da pretensão de obter restituição dos valores tratados no ato administrativo reputado ilícito, confira-se: "Conclui-se que deve ser concedida a segurança vindicada, para tornar sem efeito a Portaria no 93/2020 da Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal, e obstar a realização de qualquer desconto na folha de pagamento dos substituídos processualmente pelo sindicato impetrante. Diante do exposto, mantenho a liminar anteriormente deferida e CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA, para declarar a ilegalidade e tornar sem efeito a Portaria no 93/2020 da Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal, publicada no DODF de 4 de janeiro de 2021, por violação do devido processo legal e da ampla defesa, e, ainda, por tratar de pretensão à restituição de verbas salariais que declaro prescrita." Nesses termos, não conheço do pedido de cumprimento do acórdão concessivo da segurança, pois trata-se de medida inviável no bojo do presente processo, visto que não houve trânsito em julgado do acórdão, impondo, assim, a instauração do cumprimento provisório de sentença para viabilizar a execução antecipada do julgado, nos termos do art. 14, § 3o, da Lei 12.016/2009. Intimem-se. Independente da preclusão da presente decisão, promova a Secretaria o regular processamento do Recurso Especial de ID 30729587, com a intimação do impetrante para contrarrazões e posterior remessa para Juízo de Admissibilidade pelo Excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 43 XI, 'c', do RITJDFT. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator